Tribunal: TJSP
Processo: 1034120-25.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de repetição de indébito de honorários advocatícios contratuais. Improcedência. Irresignação. Descabimento. Contrato de prestação de serviços advocatícios claro no sentido de este ser cobrado no percentual de 15% para associados ao sindicado dos metalúrgicos e 30% para não associados. Autor que, ao tempo da outorga da procuração, já se encontrava afastado da empresa e sem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de repetição de indébito de honorários advocatícios contratuais. Improcedência. Irresignação. Descabimento. Contrato de prestação de serviços advocatícios claro no sentido de este ser cobrado no percentual de 15% para associados ao sindicado dos metalúrgicos e 30% para não associados. Autor que, ao tempo da outorga da procuração, já se encontrava afastado da empresa e sem pagar as mensalidades sindicais por 5 meses. Condição de não associado escorreitamente reconhecida. Desconto do percentual dos honorários nos moldes contratuais. Prestígio à força obrigatória dos contratos, à vedação do venire contra factum proprium e aos deveres anexos ao contrato, de lealdade, boa-fé e confiança. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034120-25.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante DAVID
CABRAL DA SILVA, são apelados SERGIO HENRIQUE PARDAL BACELLAR
FREUDENTHAL e SINDICATO DOS SIDERURGICOS E METALURGICOS DA
BAIXADA SANTISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034120-25.2017.8.26.0562 -Voto no 03197C
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1034120-25.2017.8.26.0562
Comarca: 11a Vara Cível do Foro de Santos
Magistrado prolator: Dr. Daniel Ribeiro de Paula
Apelante: David Cabral da Silva
Apelados: Sergio Henrique Pardal Bacellar Freudenthal e
Sindicato dos Siderúrgicos e Metalúrgicos da Baixada Santista
Voto no 03197C
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de repetição de indébito de
honorários advocatícios contratuais. Improcedência.
Irresignação. Descabimento. Contrato de prestação de
serviços advocatícios claro no sentido de este ser cobrado
no percentual de 15% para associados ao sindicado dos
metalúrgicos e 30% para não associados. Autor que, ao
tempo da outorga da procuração, já se encontrava
afastado da empresa e sem pagar as mensalidades
sindicais por 5 meses. Condição de não associado
escorreitamente reconhecida. Desconto do percentual
dos honorários nos moldes contratuais. Prestígio à força
obrigatória dos contratos, à vedação do venire contra
factum proprium e aos deveres anexos ao contrato, de
lealdade, boa-fé e confiança. Sentença mantida. APELO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 211/215, a qual julgou IMPROCEDENTE o pedido de
declaração de nulidade da cláusula atinente ao desconto de 30%
a título de honorários contratuais no valor recebido na ação
previdenciária em que o autor foi representado pelo corréu, Dr.
Sérgio Henrique, com a devolução do valor retido indevidamente
estimado em R$ 71.096,18.
Irresignado, sustenta o autor que, em 03/11/2009, contratou
o Dr. Sérgio Henrique Pardal Bacellar Freudenthal, advogado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034120-25.2017.8.26.0562 -Voto no 03197C
3
OAB/SP 85.715, nas instalações da sede do Sindicato, o qual
não seguiu as regras traçadas no contrato de prestação de
serviços.
Narra que o patrono descontou o indevido percentual de
30%, quando, na verdade, deveria descontar o percentual de
15% a título de honorários contratuais, tendo em vista que, à
época da aposição das assinaturas na procuração e no contrato
em apreço, era sócio efetivo do sindicato corréu.
Afirma ser falsa e absurda a afirmativa do segundo
recorrido (na qual o juízo se embasou) de que a condição de
associado deva ser aferida ao término da ação judicial, pois as
condições a serem consideradas devem ser aquelas na data da
contratação do advogado, em 03/11/2009.
Observa que pagou as contribuições mensais do sindicato
até 08 de julho de 2009, quando se desvinculou do emprego.
Afirma que, no momento da contratação, estava acobertado pelo
período de graça do parágrafo único, artigo 7o, do Estatuto, vez
que estava desempregado e, dessa forma, durante o lapso
temporal de 06 (seis) meses, mantinha seus direitos preservados.
Pede, assim, a procedência da demanda.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
244/251 e 252/256).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034120-25.2017.8.26.0562 -Voto no 03197C
4
Recebo a apelação em seus regulares efeitos, nos termos
do artigo 1.012 do CPC/15.
Consta da inicial que o autor, ora apelante, em 03/11/2009,
contratou o Dr.o Sérgio Henrique Pardal Bacellar Freudenthal,
advogado, OAB/SP n.o 85.715, nas instalações da sede do
Sindicato corréu, com o escopo de intentar ação em face do
INSS, tendo como cerne da lide a concessão de aposentadoria
especial perante a autarquia federal.
Narra que o advogado intentou a ação, julgada procedente,
condenando a autarquia a pagar o valor bruto de R$ 450.554,69,
afora o soerguido anteriormente a título de honorários oriundos
da sucumbência (pagamento por meio de RPV). Contudo, além
dos honorários sucumbenciais levantados, o patrono ainda
descontou o percentual de 30% a título de honorários contratuais,
com a qual não concorda.
Segundo seu entendimento, o advogado deveria descontar
o percentual de 15%, tendo em vista que, à época da aposição
das assinaturas na procuração e no contrato de prestação de
serviços advocatícios em apreço, o requerente se considerava
sócio efetivo do sindicado, havendo que prevalecer os honorários
ajustados para tal condição.
Pois bem. Em que pese o inconformismo do apelante, seu
recurso não merece guarida.
Com efeito, o contrato de prestação de serviços
advocatícios colacionado às fls. 17 prevê que o contratante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034120-25.2017.8.26.0562 -Voto no 03197C
5
concordava com o “desconto de 15 (quinze por cento) do valor
recebido ao final do processo, e de eventual pagamento
administrativo, sendo 10% (dez por cento) relativo a
honorários advocatícios e 5% (cinco por cento) enquanto
contribuição ao Departamento Jurídico do Sindicato. Para os
não associados ao sindicato, os honorários advocatícios
serão de 30%. Saliento que honorários pagos enquanto
verba de sucumbência também pertencem ao advogado”.
E, conforme comprovado pelo próprio autor, a última
mensalidade sindical foi paga em junho de 2009 (vide extrato de
fls. 20/21). Não se desconhece que o parágrafo único, do Artigo
7, do Estatuto prevê um período de graça de 06 meses para o
caso de o associado restar desempregado, o que indicaria que,
quando da contratação do advogado do Sindicato, em
03/11/2009, o autor se beneficiaria de tal previsão.
Ocorre que o autor omitiu o fato de ter aderido ao Plano de
Demissão Voluntária, conforme se infere do documento de fls.
173/174, recebendo indenização de 200%, de modo que,
tratando-se de desemprego voluntário, não se aplica a cláusula
protetiva que visa apenas manter os direitos dos associados
desempregados involuntariamente.
No caso, quando da contratação do advogado do sindicato,
o autor tinha plena ciência de que não mais contribuía com as
mensalidades, dever dos associados, previsto no Artigo 8o, inciso
b, do Estatuto. Logo, escorreita a sua classificação como não
associado quando do cálculo dos honorários contratuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034120-25.2017.8.26.0562 -Voto no 03197C
6
conforme certidão emitida pelo próprio Sindicato dos Metalúrgicos
em 26 de fevereiro de 2018 (fls. 139).
Anote-se que a demanda na justiça federal tramitou em sua
integralidade durante o tempo em que o autor não era associado
do Sindicato dos Metalúrgicos. Inviável, portanto, aplicar-se o
desconto dos honorários contratuais nos moldes ajustados para o
caso de filiado.
Aplicável ao caso o princípio de que “nemo potest venire
contra factum proprium”, tendo em vista que a teoria dos atos
próprios protege uma parte contra aquela que pretenda exercer
uma posição jurídica em contradição com o comportamento
assumido anteriormente.
Depois de criar uma certa expectativa, em razão de conduta
seguramente indicativa de determinado comportamento futuro, há
quebra dos princípios de lealdade e de confiança se vier a ser
praticado ato contrário ao previsto, com surpresa e prejuízo à
contraparte.
E é isso que o autor faz, ao pretender pagar ao patrono
corréu honorários em valor inferior ao contido no contrato.
Vige no ordenamento jurídico a força vinculante dos
contratos e, como diretrizes laterais, a boa-fé, a confiança e a
lealdade, motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser
mantida, posto que bem proferida.
Ora, se alguma das partes age com quebra dos deveres
anexos ao contrato, essa parte é a autora que descumpriu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034120-25.2017.8.26.0562 -Voto no 03197C
7
contrato assumido no que tange ao pagamento do percentual lá
estipulado para o caso de não associado.
Postas
tais
premissas,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença de
improcedência dos pedidos formulados na exordial.
Com base no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios fixados em desfavor do autor para o
importe de 20% sobre o valor atualizado da causa.
Para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator